Tribunal: TJMT
Processo: 0019562-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019562-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANUEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 075.264.661-34 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (APELADO), LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 545.114.531-87 (APELADO), FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 775.863.361-72 (APELADO), RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 603.819.491-68 (APELADO), TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA - CNPJ: 05.490.535/0001-01 (APELANTE), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), FLORESTA REAL EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 17.745.493/0001-91 (APELANTE), NATHALIA TREVISAN - CPF: 016.440.111-31 (ADVOGADO), FLORESTA REAL EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 17.745.493/0001-91 (LITISCONSORTES), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019562-64.2015.8.11.0041

APELANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

APELADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO TEMPO E MODO DEVIDOS – ARBITRAMENTO EM SINTONIA COM O ART. 85, §2o DO CPC – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável a correção do valor da causa depois de extinto o processo quando não houve impugnação no modo e tempo oportunos.

Mantém-se os honorários advocatícios fixados em conformidade com os requisitos do §2o do art. 85 do CPC.

Não cabe condenação em litigância de má-fé se não demonstrada nenhuma das situações descrias no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019562-64.2015.8.11.0041

APELANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

APELADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Medida Cautelar de Atentado extinta sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que o montante atribuído à lide é irrisório e também, por consequência, a verba honorária arbitrada na sentença. Pede a majoração.

Pleiteia ainda a aplicação das penas de litigância de má-fé aos apelados.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 35892478.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019562-64.2015.8.11.0041

APELANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

APELADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Medida Cautelar de Atentado extinta sem julgamento de mérito por inadequação da via eleita, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

À lide foi atribuído o montante de R$ 10.000,00, não impugnado na forma e ocasião devidas (art.

261 do CPC/73, em vigor na época da contestação). Portanto, não cabe agora pleitear a sua correção, já que ocorreu a preclusão temporal.

Ademais, o arbitramento da verba honorária observou o determinado no art. 85, §2o, do CPC/2015, vigente quando proferida a sentença.

No tocante ao pedido de aplicação das
penas de litigância de má-fé aos apeados, é improcedente, pois nenhuma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC foi demonstrada neste feito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao

Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020